Tribunal: STJ
Processo: 0002246-89.2013.8.07.0018
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1850709 - DF (2019/0354266-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: OSMAR DE MELO MONTEIRO - SUCESSÃO
EMBARGANTE
: OSMAR FRANCISCO RIBEIRO
EMBARGANTE
: PAULINO JOSE DE BRITO
EMBARGANTE
: PAULINO PEREIRA DE PAULA
EMBARGANTE
: PAULO BENEVAL CAVALCANTE
EMBARGANTE
: PAULO CÉSAR LAPA DE SOUZA
EMBARGANTE
: PAULO DE CARVALHO PEREZ RIVERA
EMBARGANTE
: PAULO DE TARSO RIBEIRO
EMBARGANTE
: OSANA DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: PAULO IZIDORO DA SILVA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO ALVES FILHO - DF004972
ULISSES RIEDEL DE RESENDE E OUTRO(S) - DF000968
MARCOS LUÍS BORGES DE RESENDE - DF003842
RAYANNE ILLIS NEIVA MÁXIMO - DF038331
EMBARGADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORES : SEBASTIAO DO ESPIRITO SANTO NETO - DF010429
LEANDRO ZANNONI APOLINARIO DE ALENCAR - DF026743
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS
NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA
INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do
do CPC vigente, os embargos de declaração
art. 1.022
são cabíveis para "esclarecer obscuridade ou eliminar contradição", "suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício
ou a requerimento" e "corrigir erro material", vícios não verificados no aresto
ora embargado.
2. Hipótese em que não se verifica a ocorrência dos vícios alegados no
acórdão embargado, que analisou detalhadamente as questões posta em debate,
inclusive consignando inocorrência de ofensa à coisa julgada e a possibilidade
de compensação de valores com reajustes futuros, a fim de se evitar o
enriquecimento indevido do servidor em detrimento da Administração, nos
termos da jurisprudência assente nesta Corte acerca do tema.
Documento eletrônico VDA51905759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/10/2025 18:27:25
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 48915d0b-e504-45e9-b2ad-ada078f05906

3. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
4. Embargos de declaração rejeitados, com advertência de imposição de
multa, em caso de nova oposição de aclaratórios.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
23/10/2025
29/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51905759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/10/2025 18:27:25
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 48915d0b-e504-45e9-b2ad-ada078f05906

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1850709 - DF (2019/0354266-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: OSMAR DE MELO MONTEIRO - SUCESSÃO
EMBARGANTE
: OSMAR FRANCISCO RIBEIRO
EMBARGANTE
: PAULINO JOSE DE BRITO
EMBARGANTE
: PAULINO PEREIRA DE PAULA
EMBARGANTE
: PAULO BENEVAL CAVALCANTE
EMBARGANTE
: PAULO CÉSAR LAPA DE SOUZA
EMBARGANTE
: PAULO DE CARVALHO PEREZ RIVERA
EMBARGANTE
: PAULO DE TARSO RIBEIRO
EMBARGANTE
: OSANA DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: PAULO IZIDORO DA SILVA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO ALVES FILHO - DF004972
ULISSES RIEDEL DE RESENDE E OUTRO(S) - DF000968
MARCOS LUÍS BORGES DE RESENDE - DF003842
RAYANNE ILLIS NEIVA MÁXIMO - DF038331
EMBARGADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORES : SEBASTIAO DO ESPIRITO SANTO NETO - DF010429
LEANDRO ZANNONI APOLINARIO DE ALENCAR - DF026743
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS
NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA
INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do
do CPC vigente, os embargos de declaração
art. 1.022
são cabíveis para "esclarecer obscuridade ou eliminar contradição", "suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício
ou a requerimento" e "corrigir erro material", vícios não verificados no aresto
ora embargado.
2. Hipótese em que não se verifica a ocorrência dos vícios alegados no
acórdão embargado, que analisou detalhadamente as questões posta em debate,
inclusive consignando inocorrência de ofensa à coisa julgada e a possibilidade
de compensação de valores com reajustes futuros, a fim de se evitar o
enriquecimento indevido do servidor em detrimento da Administração, nos
termos da jurisprudência assente nesta Corte acerca do tema.
Documento eletrônico VDA51608398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/10/2025 12:17:32
Código de Controle do Documento: 8eb8aa2d-2cc6-49fb-b0d7-d23aa25af068

3. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
4. Embargos de declaração rejeitados, com advertência de imposição de
multa, em caso de nova oposição de aclaratórios.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por OSMAR DE MELO
MONTEIRO e outros contra acórdão da Segunda Turma, que deu provimento ao agravo
interno interposto no recurso especial, cuja ementa registra (fls. 1653-1654):

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. ALEGADA
VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS À
ART. 1.022
EXECUÇÃO. REAJUSTE 84,32%. COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES
CONCEDIDOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO JUDICIAL.
EVENTUAL AFRONTA À COISA JULGADA. ENRIQUECIMENTO SEM
CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
PROVIDO.
1. Na origem, embargos à execução propostos pelo DER/DF em que alega
excesso de execução já que não houve a compensação entre o percentual concedido
pelo Superior Tribunal de Justiça (84,32%) e aqueles ofertados pela Administração, no
decorrer da demanda, julgados parcialmente procedentes.
2. Em segunda instância, a apelação interposta pelo DER foi provida para
determinar a compensação do percentual de 84,32% com todos reajustes posteriores
concedidos aos servidores integrantes da carreira e negado provimento ao apelo dos
autores, acórdão reformado em sede de embargos de declaração.
3. No caso em exame, o Tribunal de origem enfrentou expressamente o tema
referente à compensação com os reajustes posteriores concedidos até a data-base
seguinte dos servidores públicos distritais no julgamento dos embargos. Portanto,
inexiste omissão, razão pela qual não há falar em ofensa ao
do Código de
art. 1.022
Processo Civil.
4. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que o abatimento
dos valores já concedidos administrativamente, ainda que em sede de execução, não
constitui afronta à coisa julgada, não sendo razoável permitir-se receber mais uma vez
o que já foi pago, sob pena de enriquecimento sem causa.
5. Agravo interno provido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, dar-lhe provimento.

A parte embargante sustenta, em síntese, a ocorrência dos seguintes vícios no
acórdão embargado (fls. 1690-1696):
(i) omissão – coisa julgada e preclusão: afirma que “a compensação do reajuste
de
84,32%
com reajustes posteriores jamais foi autorizada no título
Documento eletrônico VDA51608398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/10/2025 12:17:32
Código de Controle do Documento: 8eb8aa2d-2cc6-49fb-b0d7-d23aa25af068

executivo” está “acobertada pela coisa julgada (arts. 502, 505 e 507 do CPC) e pela
preclusão máxima (art. 508 do CPC)”, pois o “título executivo formado no processo de
conhecimento não autorizou compensações” (fl. 1692);
(ii) contradição entre a conclusão do acórdão embargado pela inexistência de
omissão e o reconhecimento, pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, de
omissões parcialmente sanadas em embargos de declaração;
(iii) omissão – inaplicabilidade das Súmulas n. 7/STJ e n. 280/STF: sustenta que
a controvérsia “não envolve interpretação de lei local, nem reexame de provas, mas sim
matéria de direito federal: a possibilidade de compensação não prevista em título judicial”,
e que o acórdão “não enfrentou especificamente esse argumento” (fls. 1692-1693);
(iv) obscuridade – fundamento da compensação: afirma que o voto embargado
fundamenta a compensação para evitar enriquecimento ilícito, mas “há que se esclarecer
que se divide em duas modalidades distintas, quais sejam aquela prevista no Código Civil
constante do artigo 368 e aquela prevista nos artigos 525, §1o, inciso VII, e 535, inciso VI,
do novo Código de Processo Civil". Pondera que a jurisprudência desta Corte "não
admite comandos implícitos na sentença exequenda” (fl. 1695).
Requer, assim, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, "com a
consequente preservação da coisa julgada e afastamento da compensação determinada" (fl.
1696).
Impugnação do ente estatal às fls. 1718-1722.
É o relatório.
VOTO
A insurgência deduzida pela parte Embargante baseia-se, claramente, no
inconformismo com a solução dada à lide, e não em eventual contradição, diga-se, desde
logo, inexistente.
É sabido e consabido que os embargos de declaração não se prestam ao
rejulgamento, puro e simples, da causa. O recurso integrativo é meio adequado para sanar
eventuais defeitos do julgamento, como obscuridade, contradição, omissão e erro material,
e não para rediscussão da matéria decidida, quando devidamente analisada em seus
aspectos relevantes, como ocorreu na hipótese vertente.
Com efeito, esta Segunda Turma enfrentou expressamente a questão, nos
seguintes termos (fls. 1669-1672):

Documento eletrônico VDA51608398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/10/2025 12:17:32
Código de Controle do Documento: 8eb8aa2d-2cc6-49fb-b0d7-d23aa25af068

Como se percebe, o Tribunal de origem enfrentou expressamente o tema
compensação com os reajustes posteriores concedidos até a data-base seguinte
referente à dos servidores públicos distritais no julgamento dos embargos (fls. 537-
541).
Portanto, inexiste omissão, razão pela qual não há falar em ofensa ao
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
[...]
Quanto ao mérito, esta Corte tem jurisprudência firmada no sentido de que o
abatimento dos valores já concedidos administrativamente, ainda que em sede de
execução, não constitui afronta à coisa julgada, não sendo razoável permitir-se receber
mais uma vez o que já foi pago, sob pena de enriquecimento sem causa, vai ao
encontro da orientação do STJ. Nesse sentido:
[...]

Como se vê, não se verifica a ocorrência dos vícios alegados no acórdão
embargado, que analisou detalhadamente as questões posta em debate, inclusive
consignando inocorrência de ofensa à coisa julgada e a possibilidade de compensação de
valores com reajustes futuros, a fim de se evitar o enriquecimento indevido do servidor em
detrimento da Administração, nos termos da jurisprudência assente nesta Corte acerca do
tema.
A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e
decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com a conclusão da
lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
Assim, a tese proposta pela Embargantes não foi acolhida. E, como foi dito, os
embargos de declaração não se prestam à reanálise da questão decidida.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, com advertência de
imposição de multa, em caso de nova oposição de aclaratórios.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51608398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/10/2025 12:17:32
Código de Controle do Documento: 8eb8aa2d-2cc6-49fb-b0d7-d23aa25af068

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 1.850.709 / DF
Número Registro: 2019/0354266-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00022468920138070018 20130110440617 22468920138070018
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORES : SEBASTIAO DO ESPIRITO SANTO NETO - DF010429
LEANDRO ZANNONI APOLINARIO DE ALENCAR - DF026743
RECORRIDO
: OSMAR DE MELO MONTEIRO - SUCESSÃO
RECORRIDO
: OSMAR FRANCISCO RIBEIRO
RECORRIDO
: PAULINO JOSE DE BRITO
RECORRIDO
: PAULINO PEREIRA DE PAULA
RECORRIDO
: PAULO BENEVAL CAVALCANTE
RECORRIDO
: PAULO CÉSAR LAPA DE SOUZA
RECORRIDO
: PAULO DE CARVALHO PEREZ RIVERA
RECORRIDO
: PAULO DE TARSO RIBEIRO
RECORRIDO
: OSANA DE OLIVEIRA
RECORRIDO
: PAULO IZIDORO DA SILVA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO ALVES FILHO - DF004972
ULISSES RIEDEL DE RESENDE E OUTRO(S) - DF000968
MARCOS LUÍS BORGES DE RESENDE - DF003842
Documento eletrônico VDA51873143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:52:56
Código de Controle do Documento: 90faafb6-4765-42da-9fc6-6bc23ec24187

RAYANNE ILLIS NEIVA MÁXIMO - DF038331
AGRAVANTE
: OSMAR DE MELO MONTEIRO - SUCESSÃO
AGRAVANTE
: OSMAR FRANCISCO RIBEIRO
AGRAVANTE
: PAULINO JOSE DE BRITO
AGRAVANTE
: PAULINO PEREIRA DE PAULA
AGRAVANTE
: PAULO BENEVAL CAVALCANTE
AGRAVANTE
: PAULO CÉSAR LAPA DE SOUZA
AGRAVANTE
: PAULO DE CARVALHO PEREZ RIVERA
AGRAVANTE
: PAULO DE TARSO RIBEIRO
AGRAVANTE
: OSANA DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: PAULO IZIDORO DA SILVA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO ALVES FILHO - DF004972
ULISSES RIEDEL DE RESENDE E OUTRO(S) - DF000968
MARCOS LUÍS BORGES DE RESENDE - DF003842
RAYANNE ILLIS NEIVA MÁXIMO - DF038331
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORES : SEBASTIAO DO ESPIRITO SANTO NETO - DF010429
LEANDRO ZANNONI APOLINARIO DE ALENCAR - DF026743
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO, PROVENTOS
OU PENSÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: OSMAR DE MELO MONTEIRO - SUCESSÃO
EMBARGANTE
: OSMAR FRANCISCO RIBEIRO
EMBARGANTE
: PAULINO JOSE DE BRITO
EMBARGANTE
: PAULINO PEREIRA DE PAULA
EMBARGANTE
: PAULO BENEVAL CAVALCANTE
EMBARGANTE
: PAULO CÉSAR LAPA DE SOUZA
EMBARGANTE
: PAULO DE CARVALHO PEREZ RIVERA
EMBARGANTE
: PAULO DE TARSO RIBEIRO
EMBARGANTE
: OSANA DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: PAULO IZIDORO DA SILVA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO ALVES FILHO - DF004972
ULISSES RIEDEL DE RESENDE E OUTRO(S) - DF000968
MARCOS LUÍS BORGES DE RESENDE - DF003842
Documento eletrônico VDA51873143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:52:56
Código de Controle do Documento: 90faafb6-4765-42da-9fc6-6bc23ec24187

RAYANNE ILLIS NEIVA MÁXIMO - DF038331
EMBARGADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORES : SEBASTIAO DO ESPIRITO SANTO NETO - DF010429
LEANDRO ZANNONI APOLINARIO DE ALENCAR - DF026743
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
29/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51873143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:52:56
Código de Controle do Documento: 90faafb6-4765-42da-9fc6-6bc23ec24187